Tribunal: STF
Processo: RE 752075
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Reajuste de 28,86%. Controvérsia sobre o enquadramento dos servidores do BACEN. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.